Tribunal: TJMT
Processo: 1030140-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030140-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACIR BARBOSA XAVIER - CPF: 458.962.751-53 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), LUCELIA SANTOS GONCALVES - CPF: 861.025.161-68 (AGRAVADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença, que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.
(AgR 37941/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, terceira câmara de direito privado, Julgado em 04/07/2018)

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JACIR BARBOSA XAVIER, em face da decisão de ID no 79328480, na Apelação Cível no 1030140-93.2020, que, monocraticamente, em razão do não cabimento de apelação cível em face de decisão em impugnação ao cumprimento de sentença, não conheceu do recurso apresentado em face de LUCÉLIA SANTOS GONÇALVES, apelo este que combatia a sentença proferida pelo Juízo da pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença no 1030140-93.2020.8.11.0041, acolheu parcialmente esta e determinou a intimação da requerente para prosseguir com o andamento do feito, apresentando planilha de cálculo atualizada, abatendo valores desta.

Em suas razões de ID no 82196951 o agravante requer a retratação da decisão para o fim de conhecer o seu recurso, processando-o e dando-lhe provimento sob o fundamento de que os princípios da instrumentalidade e fungibilidade não foram observado por este Magistrado.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas na petição de ID no 90447498.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu o apelo originário em razão do não cabimento de apelação cível em face de decisão em impugnação ao cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente o não cabimento do recurso apresentado pela ora agravante, esclarecendo conforme segue:

"É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu, a decisão combatida se limita à parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e determinação de intimação da requerente para prosseguir com o andamento do feito, apresentando planilha de cálculo atualizada, abatendo valores desta.

À vista disso, resta evidente a existência de decisão interlocutória, que não põe fim à execução, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o recurso de apelação inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Aliás, o c. STJ de longa data se manifesta a respeito do Agravo de instrumento como recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extingui-la:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELACAO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido” (REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro. (Ap 38267/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em
04/07/2018
, Publicado no DJE 10/07/2018)

Como se vê, não há como superar tal irregularidade."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário, a
dvirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Conclusão.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021